Tribunal: TJBA
Processo: 8003832-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003832-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL SANTOS MENEZES Advogado(s): KRESLEY TAVARES DE ARAUJO, GISLANE JESUS DOS SANTOS, CYNTHIA ARGOLO DE CASTRO VITORIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, DO CP). CABOS DE TELEFONIA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. ISENÇÃO A SER VERIFICADA NA FASE DE EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR FLAGRANTE ILEGAL E DE NULIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL REJEITADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA. LEGALIDADE RECONHECIDA. ART. 301 DO CPP. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESTADORA DE SERVIÇOS À EMPRESA LESADA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. PERCEPÇÃO DIRETA DOS FATOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUIVOCAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR RECICLAGEM DE MATERIAL DESCARTADO. REJEIÇÃO. SUBTRAÇÃO CONFIGURADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA (ART. 169 DO CP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS TÍPICOS. CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. COMUNHÃO DE DESÍGNIOS EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. AUMENTO DE 1/6. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. ADEQUAÇÃO À SÚMULA 269 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO HISTÓRICO CRIMINAL. PENA DE MULTA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Rafael Santos Menezes contra sentença da 7ª Vara Criminal de Salvador/BA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal). O apelante alegou nulidade da prisão em flagrante, ilicitude do depoimento da testemunha de acusação, atipicidade da conduta, ausência de provas, tese de coisa achada, desclassificação da infração, afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, fixação de pena no mínimo legal, aplicação do regime aberto, direito de recorrer em liberdade e isenção da pena de multa e custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (I) definir se houve nulidade da prisão em flagrante realizada por segurança privado; (II) estabelecer se o depoimento da testemunha Paulo César Santos Viana é válido; (III) verificar se estão presentes autoria e materialidade para condenação pelo furto qualificado ou se há hipótese de absolvição ou desclassificação; (IV) determinar se a dosimetria da pena, o regime inicial e a manutenção da prisão preventiva foram adequadamente fundamentados; e (V) decidir sobre a possibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão realizada por agentes de segurança privada é válida, nos termos do art. 301 do CPP, pois para as hipóteses de flagrante não se exige poder de polícia. O simples fato de a testemunha de acusação Paulo César Santos Viana prestar serviços profissionais de segurança privada à empresa lesada não a torna automaticamente impedida para depor, se não houver incidência das hipóteses taxativas dos arts. 207 e 208 do CPP, sendo válido seu depoimento quando decorre de percepção direta dos fatos e é prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente se corroborado por outras provas dos autos. A autoria e a materialidade do furto qualificado foram devidamente comprovadas por provas consistentes, como o auto de exibição e apreensão, depoimentos presenciais de testemunhas, afastando a tese de dúvida razoável e a alegação de reciclagem de material descartado. Não há atipicidade da conduta quando as provas demonstram inequivocamente que os cabos foram subtraídos da rede aérea de telecomunicações, conforme evidenciado pelos pontos de corte identificados nos postes, pela presença de ferramentas utilizadas para a subtração da res em poder dos acusados, pelo horário da abordagem (madrugada), pelo local (área vulnerável a furtos) e pela quantidade significativa de material, restando elidida categoricamente a versão de simples reciclagem de material descartado. Impossível a desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada (art. 169 do CP) quando os cabos não foram encontrados abandonados ou perdidos, mas intencionalmente subtraídos da rede de telefonia mediante emprego de instrumentos cortantes, inexistindo qualquer indício de que o material tenha sido encontrado no lixo, mas sim de que foi removido de sua posição original nos postes. A qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP) resta caracterizada diante da comunhão de desígnios entre os agentes, com divisão de tarefas na empreitada criminosa, sendo irrelevante o argumento de que houve mera solicitação de ajuda para carregar material, pois a participação no transporte dos bens subtraídos, com conhecimento de sua origem ilícita, caracteriza efetiva contribuição para o crime. A pena-base foi fixada no mínimo legal e a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, com aumento proporcional (1/6), conforme certidão de antecedentes e jurisprudência do STJ. A reincidência devidamente comprovada justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, conforme entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ. A negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a reincidência do condenado em crime contra o patrimônio, o que evidencia periculosidade e inclinação à prática delitiva, não sendo exigida fundamentação exaustiva quando permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, compatível com a fixação do regime semiaberto. Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora em razão da suposta hipossuficiência financeira do réu, por absoluta falta de previsão legal, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que a indisponibilidade de recursos do agente não afasta a imposição da referida reprimenda. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais não pode ser conhecido pelo juízo ad quem, à luz do disposto no art. 804 do CPP, tratando-se de matéria de competência da Vara de Execução Penal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4º, IV; 59, 64, I; 68; 301 e 804 do CPP; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2135396/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17.11.2020; STJ, AgRg no HC n. 880054/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 807091/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.05.2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8003832-47.2024.8.05.0001, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como apelante RAFAEL SANTOS MENEZES e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na extensão conhecida, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.